Tribunal: TJDFT
Processo: 0703431-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0703431-34.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVADO: AHED MOUSSA ABDEL RAZEQ SAHORI, NADIA KHADER SHEBANEH, GRAMPIX DIGITAL COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DE BRASÍLIA S.A. – BRB contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em desfavor de AHED MOUSSA ABDEL RAZEQ SAHORI e OUTROS: A certidão de crédito de que trata a Portaria Conjunta 73 do e. TJDFT, de 06 de outubro de 2010 (que dispõe sobre mecanismo para a extinção de execuções paralisadas), em que pese anterior entendimento deste Juízo, porquanto decorre de norma administrativa e anterior à sistemática do hodierno Código de Processo Civil, não tem o condão de permitir a extinção de processos executivos pela circunstância de não terem sido localizados bens penhoráveis do devedor. Como se sabe, a expedição daquela certidão em casos de execuções paralisadas pela não localização de bens penhoráveis gera, como consequência, a extinção da execução. Contudo, o artigo 921, III, do CPC, traz regra diferente a respeito, ao determinar, apenas, a suspensão do feito pelo prazo máximo de 1 (um) ano. Por conseguinte, o e. TJDFT, em Portaria Conjunta recente (Portaria Conjunta 123, de 13 de dezembro de 2019), entendeu por bem revogar aquela Portaria Conjunta 73 do e. TJDFT. Portanto, inadmissível, agora, a expedição de certidão de crédito em decorrência da não localização de bens penhoráveis do devedor, situação que ocasiona, pura e simplesmente, a aplicação do inciso III do artigo 921 do CPC. A respeito, este Tribunal já vinha entendendo pela inaplicabilidade do mecanismo da expedição de certidão de crédito: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESCABIMENTO. PORTARIA CONJUNTA No 73/2010 TJDFT. INAPLICABILIDADE. ARTIGO 921, III, do CPC. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. SENTENÇA CASSADA. 1. Reconhece-se a existência da Portaria Conjunta no 73 desta Corte de Justiça, de 06 de outubro de 2010, que dispõe sobre o mecanismo para a extinção de execuções paralisadas e a expedição de certidão de crédito; contudo, nas hipóteses que especifica, o mandamento processual se sobrepõe a tal autorização administrativa. 2. A não localização de bens do devedor não configura hipótese de extinção do processo de execução, mas de sua suspensão, conforme assegurado pelo art. 921, III, do CPC, sobretudo quando há requerimento da parte exequente neste sentido. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão 1201697, 00089948620168070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no PJe: 20/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA. PORTARIA CONJUNTA TJDFT No 73/2010. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCOMPATIBILIDADE. SUSPENSÃO DO FEITO. CABIMENTO. 1. Não encontrados bens passíveis de penhora, o processo de execução deverá ser suspenso por expressa previsão legal (art. 921, III c/c art. 924, todos do CPC), tornado desnecessária a emissão de certidão de crédito ante a incompatibilidade da nova sistemática processual com o disposto na Portaria Conjunta TJDFT no 73/2010. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1196490, 07093832820198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 2/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro a expedição da certidão. Considerando que já houve determinação deste Juízo para suspensão do feito nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, decisão ID 31271218, tornem os autos ao arquivo provisório. O Agravante sustenta que a expedição de certidão de crédito é autorizada pelo artigo 517 do Código de Processo Civil e viabiliza o protesto do título. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para deferir a expedição da certidão de crédito. Preparo recolhido (fls. 1/2 ID 14229664). É o relatório. Decido. A expedição de “certidão de crédito”, tal como pleiteada, era autorizada pela Portaria Conjunta TJDFT 73/2010, norma interna incompatível com o Código de Processo Civil de 2015, diploma legal que contempla disciplina específica para a hipótese de inexistência de bens passíveis de constrição. Pela nova sistemática, a ausência de bens penhoráveis leva inexoravelmente à suspensão da execução e, ainda que seja ultrapassado o prazo de 1 (um) ano, o processo deve ser arquivado – e não extinto. Logo, a aplicação do método de gestão processual da Portaria Conjunta 73/2010 não encontra terreno fértil na nova legislação processual. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. APLICAÇÃO DA PORTARIA CONJUNTA No. 73/2010 E PROVIMENTO N. 09/2010 DO E. TJDFT. IMPOSSIBILIDADE. NOVO CPC. NECESSIDADE DE PRÉVIA SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO DE UM ANO. 1. O Código de Processo Civil de 2015 estabelece que antes de ser arquivado por ausência de bens penhoráveis, o processo de execução deve ser suspenso pelo prazo de um ano (CPC 2015, 921, III, §§ 1° e 2°), razão pela qual a Portaria n° 73/2010 e o Provimento n° 09/2010 deste E. TJDFT não são mais aplicáveis. 2. Deu-se provimento ao apelo da parte exeqüente para cassar a sentença e determinar a aplicação do CPC/2015. (APC 20170110274352, 4a T., rel. Des. Sérgio Rocha, DJe 23/08/2017). Mas é preciso ressalvar que, segundo o artigo 517, caput e §§ 1o e 2o, do Estatuto Processual Civil de 2015, a decisão judicial transitada em julgado que embasa o cumprimento de sentença pode ser levada a protesto mediante simples certidão. Reza esse preceito legal: Art. 517. A decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário previsto no art. 523. § 1o Para efetivar o protesto, incumbe ao exequente apresentar certidão de teor da decisão. § 2o A certidão de teor da decisão deverá ser fornecida no prazo de 3 (três) dias e indicará o nome e a qualificação do exequente e do executado, o número do processo, o valor da dívida e a data de decurso do prazo para pagamento voluntário. O “título” que pode ser protestado é a própria “decisão judicial transitada em julgado”. Basta dizer que o protesto é feito à vista da “certidão de teor da decisão”, conforme explicita o § 1o do artigo 517, ato de incumbência do diretor de secretaria que prescinde de pronunciamento judicial, a teor do que prescreve o artigo 152, inciso V, do mesmo diploma legal, verbis: Art. 152. Incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria: V - fornecer certidão de qualquer ato ou termo do processo, independentemente de despacho, observadas as disposições referentes ao segredo de justiça; Significa dizer que, se for do seu interesse, cabe ao Agravante requerer ao diretor de secretaria “certidão de teor da decisão transitada em julgado” e, com base nela, promover o protesto autorizado pela legislação processual. Na precisa abordagem de André Vasconcelos Roque: O protesto, para ser realizado, depende de iniciativa do credor, não intervindo o juiz para a sua lavratura. O credor interessado em realizar o protesto da decisão judicial deverá requerer à serventia judicial em que se encontra o processo uma certidão de teor da decisão. Essa certidão deverá ser fornecida no prazo de três dias e indicará o nome e qualificação do credor e do devedor, o número do processo, o valor da dívida (já acrescida de todos os encargos, incluindo a multa e os honorários de advogado previstos no art. 523, § 1o) e a data em que se encerrou o prazo para pagamento voluntário. Com essa certidão em mãos, o credor se dirigirá ao cartório competente, requerendo a lavratura do protesto, na forma da Lei no 9.294/1997. (Comentários ao CPC de 2015 – Processo de Conhecimento e Cumprimento de Sentença, Método, 2016, p. 703/704) A propósito do tema, vale colacionar o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. INVIABILIDADE. 1. Uma vez que não foram encontrados bens do devedor passíveis de penhora, o feito deverá ser suspenso, haja vista o comando legal que impõe essa medida (art. 921, inc. III, do Código de Processo Civil). 2. Não há que se falar em expedição de certidão de crédito. Isso porque a certidão de crédito só será expedida nas hipóteses de extinção do feito - o que não se aplica na espécie, tendo em vista que o feito em referência não foi extinto, mas tão-somente suspenso. 3. Registre-se que nada impede que o credor efetue o protesto da decisão judicial transitada em julgado, nos termos do art. 517 do Código de Processo Civil. Essa providência, contudo, incumbe exclusivamente ao exequente, e independe de decisão judicial, pois, basta que o interessado obtenha na Secretaria do Juízo a certidão de inteiro teor da decisão, conforme estabelecem os §§ 1o e 2o do mesmo dispositivo - certidão esta que não se confunde com a certidão de crédito. 4. Agravo de instrumento desprovido. (AGI 07007376320188070000, 1a T. rel. Des. Hector Valverde, DJE 07/05/2018) (grifo nosso). Não se vislumbra, pois, a probabilidade do direito (fumus boni iuris). Também não se divisa risco de dano (periculum in mora), tendo em vista que, até o julgamento do recurso, o processo permanecerá suspenso, conforme averbado na parte final da decisão agravada. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 17 de fevereiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator